Tribunal: TJDFT
Processo: 0010125-22.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 528 DO STJ. APLICAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias na qual o crime ocorreu, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia.

2. Verificada a inversão da posse do bem móvel subtraído da vítima mediante ameaça, não desconfigura o crime de roubo a decisão do réu de arremessar o celular ao chão, destruindo-o.

2. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, “o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável.”

3. Não configura bis in idem a condenação pelos crimes de corrupção de menores e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pois as condutas são autônomas e ofendem bens jurídicos distintos.

4. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.